Tribunal: TCU
Processo: 031.897/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Antonio Carlos de Santana Ferreira contra o Acórdão 5.298/2019TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração em recurso de reconsideração opostos por Antônio Carlos de Santana Ferreira (XXX.330.054-XX) contra o Acórdão 5298/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, para julgar as contas do Sr. Antônio Carlos de Santana Ferreira (XXX.330.054-XX) regulares com ressalvas, e dar a seguinte redação aos itens 9.1 e 9.2 do acórdão embargado: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Djumbay - Direitos Humanos e Desenvolvimento Local Sustentável e do Sr. Gilson Francisco Pereira, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas e na forma indicada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Djumbay - Direitos Humanos e Desenvolvimento Local Sustentável: Valor (R$) Data 623,00 23/08/2005 120,00 25/08/2005 1.453,90 31/08/2005 20,00 05/09/2005 20,00 08/09/2005 2.100,00 15/09/2005 2.658,00 27/09/2005 515,90 29/09/2005 124,70 30/09/2005 573,00 05/10/2005 400,00 07/10/2005 175,00 11/10/2005 1.602,00 27/10/2005 515,00 04/11/2005 700,00 11/11/2005 2.394,00 25/11/2005 515,00 02/12/2005 700,00 09/12/2005 890,00 16/12/2005 1415,10 20/12/2005 623,00 26/12/2005 4.117,00 29/12/2005 3.990,00 27/01/2006 700,00 10/02/2006 8.690,00 24/02/2006 1.020,00 07/03/2006 700,00 21/03/2006 700,00 28/03/2006 4.010,00 30/03/2006 100,00 13/04/2006 5.290,00 19/12/2006 2.100,00 22/12/2006 3.893,90 22/12/2006 800,00 28/12/2006 2.100,00 03/01/2007 3.890,00 08/01/2007 9.280,00 09/01/2007 595,00 10/01/2007 9.1.2. Djumbay - Direitos Humanos e Desenvolvimento Local Sustentável solidariamente com o Sr. Gilson Francisco Pereira: Valor (R$) Data 7.150,00 14/12/2007 2.800,00 18/12/2007 6.400,00 21/12/2007 2.400,00 26/12/2007 5.900,00 28/12/2007 5.732,00 31/12/2007 1.250,00 10/01/2008 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa (R$) Djumbay - Direitos Humanos e Desenvolvimento Local Sustentável 12.000,00 Sr. Gilson Francisco Pereira 8.000,00 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Ministério da Cultura, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".